Tribunal: TJDFT
Processo: 0736405-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
EMENTA
Embargos de declaração. Direito do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Ação declaratória de rescisão contratual. Tutela provisória de urgência. Natureza cautelar. Postulação pela operadora de seguro-saúde. Liberação da obrigação de custeio de tratamento médico relacionado a doença preexistente à celebração do contrato de seguro-sáude. Alegação de omissão em declaração de saúde. Relação entre beneficiário e operadora. Relação de consumo. Código de defesa do consumidor. Incidência. Beneficiário portador de implantes na clavícula. Quadro doloroso. Solicitação de retirada. Procedimento cirúrgico. Diagnóstico. Enfermidade subsistente. Relatório médico. Afirmação. Inexistência. Procedimento cirúrgico. Retirada de implantes. Necessidade. Prescrição. Cobertura. Previsão legal. Intervenção cirúrgica. Alegação de omissão de informação. Omissão imputável à seguradora. Beneficiário acometido por quadro clínico agudo. Negativa de cobertura. Abstenção de custeio do procedimento. Tutela provisória de urgência. Natureza cautelar. Plausibilidade do direito. Inexistência. Indeferimento. Manutenção. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. Acórdão. Omissão. Inexistência. Rediscussão da causa. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos objetivando aclarar acórdão que, à unanimidade, desprovera o agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação declaratória de rescisão contratual, indeferira a tutela provisória de urgência reclamada pela operadora de seguro saúde objetivando a obtenção de provimento que a autorizasse a se abster de custear qualquer tratamento médico relacionado à doença preexistente à celebração do contrato de seguro-saúde entabulado com o beneficiário, enfermidade que alegara ter sido intencionalmente omitida na declaração de saúde apresentada pelo consumidor.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão a acoimar acórdão que desprovera o agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação declaratória de rescisão contratual, indeferira a tutela provisória de urgência reclamada pela operadora de seguro saúde objetivando a obtenção de provimento que a autorizasse a se abster de custear qualquer tratamento médico relacionado à doença preexistente à celebração do contrato de seguro-saúde entabulado com o beneficiário, enfermidade que alegara ter sido intencionalmente omitida na declaração de saúde apresentada pelo consumidor, apurando-se se o provimento colegiado ressoa passível de integração, mediante agregação de efeitos infringentes aos aclaratórios.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
IV. Dispositivo
6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.